Tribunal: STF
Processo: RE 83859
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-19
Data de publicação: 1978-06-19

Ementa:
- Inscrição no registro civil de casamento religioso. 
Acórdão que considera não ser de decadência o prazo a que alude o art. 3º da Lei 1.110/50, e argumenta para isso, com os §§ 2º e 3º do artigo 175 da Constituição Federal, não nega vigência àquele texto de lei , cuja interpretação é controvertida. Aplicação da súmula 400. 
Dissídio de jurisprudência, no caso, não comprovado. 
Recurso extraordinário não conhecido.